Tribunal: TJPA
Processo: 0004366-05.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004366-05.2020.8.14.0006

APELANTE: LEANDRO PEREIRA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004366-05.2020.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: LEANDRO PEREIRA FERNANDES

ADVOGADO: PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA OAB/PA 8.269

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO DO CRIME. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004366-05.2020.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: LEANDRO PEREIRA FERNANDES

ADVOGADO: PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA OAB/PA 8.269

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
LEANDRO PEREIRA FERNANDES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 304 do CP, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 7773127 p. 2-4) que no dia 11/05/2020, por volta das 16h30, policiais civis objetivando dar cumprimento aos diversos mandados de prisão expedidos em desfavor do Apelante, diligenciaram até sua residência.

Após abordagem do Recorrente, este se identificou como Lucas bem como apresentou aos agentes 02 (dois) documentos falsos: certidão de nascimento e cédula de identidade.

Em razão dos referidos fatos, o recorrido foi denunciado pela conduta do art. 304 do CP (uso de documento falso).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 7773147 p. 1-3 e 7773148 p. 1-3), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 7773150 p. 4 e 7773151 p. 1-3) pugnando pela reforma da sentença com a absolvição do mesmo, por atipicidade da conduta.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 7773152 p. 6, 7773153 p. 1-4 e 7773154 p. 1-3) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 12453631 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Do delito de Uso de documento falso (art. 304, CP)

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A defesa do apelante, pugna por sua
absolvição em relação ao crime de uso de documento falso
,

ante a
insuficiência probatória
, uma vez que
não há provas de que o Recorrente efetivamente apresentou tais documentos aos agentes policiais
.

No entanto, tal tese
não pode prosperar
.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID nº 7773157 p. 7-8), pela cópia da certidão de nascimento (ID nº 7773158 p. 3) e da cédula de identidade falsa (ID nº 7773158 p. 4), bem como pelos depoimentos das testemunhas, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria do crime.

A testemunha
Raphael Martins Siqueira
, em seu depoimento judicial, declarou que participou da diligência e que o Recorrente ao ser abordado estava de posse dos documentos falsos e apresentou para a equipe certidão de nascimento e cédula de identidade, porém como já tinham conhecimento pela investigação prévia, de quem ele era, o mesmo acabou assumindo que os documentos não eram verdadeiros e declarou sua identidade real.

A testemunha
Kelsson Schneider Araújo Alexandrino
, em seu depoimento judicial, relatou que é Delegado da Polícia Civil, tendo participado da prisão em flagrante do Recorrente, bem como que apesar de efetivamente ter realizado a primeira abordagem e prisão do mesmo, este se apresentou como Lucas inicialmente. Ressaltou não se recordar exatamente se os documentos falsos foram apresentados pelo mesmo ou encontrados no imóvel, também destacou que após sua primeira abordagem, se retirou da residência pois tratava-se de um kit net, para que outros policiais adentrassem ali e efetivassem o restante do procedimento, e que possivelmente os demais policiais que adentraram podem esclarecer. Por fim, destacou que o próprio Recorrente confessou que os documentos eram falsos.

Despicienda a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal, de vez que tais provas denotam com extrema clareza a conduta do apelante.

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas aptas a ensejar a condenação do recorrente, uma vez que o édito de 1º grau foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo mesmo, conforme bem consignado na sentença monocrática, não possuindo procedência o seu pleito absolutório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2023